Tribunal: STF
Processo: HC 265871
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.020.922/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O pedido formulado na presente ação atinente à minorante do tráfico privilegiado e à mitigação do regime prisional foi objeto do HC n. 1.007.915/SP (2025 /0197513-7), o que configura a inadmissível reiteração. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que os depoimentos dos policiais acerca das circunstâncias do delito, aliados à apreensão de grande quantidade de drogas (1.760 g de maconha e 97,3g de cocaína), evidenciam a autoria e a materialidade delitiva. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para:



    (a) restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau, em virtude da manifesta insuficiência probatória da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou



    (b) reduzir a fração aplicada à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), readequando a pena imposta ao Paciente, e fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto ou, na pior das hipóteses, em semiaberto, e proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir a conclusão da instância ordinária que resultou na condenação do paciente — transitada em julgado —, a saber: 



    [...] cabe ressaltar que o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 15/5/2025. 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal.



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado. 



    [...]



    Com efeito, na espécie, os depoimentos dos policiais acerca das circunstâncias do delito, aliados à apreensão de grande quantidade de drogas (1.760 g de maconha e 97,3g de cocaína, fl. 15), evidenciam a autoria e a materialidade delitiva.



    [...]



    Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição criminal, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fáticoprobatória nesta estreita via processual.



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    Se não bastasse, Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente